Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702619-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIO GOMES LACERDA AGRAVADO: ARIEL BATISTA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIO GOMES LACERDA contra decisão de ID 112821243, proferida em execução proposta em face de ARIEL BATISTA SILVA, que reconheceu de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Alega, em suma, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília observou o disposto na cláusula XVIII do contrato de locação firmado entre as partes; que o contrato de locação não se caracteriza como de adesão, firmando-se de forma paritária; que o artigo 58 da Lei n. 8.245/91 autoriza a eleição de foro diverso daquele em que situado o imóvel; que a decisão afronta o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja determinada a continuidade da tramitação da ação no juízo eleito ou, subsidiariamente, o imediato encaminhamento à Circunscrição de Ceilândia. Custas recolhidas (ID 32276394). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A bem fundamentada decisão impugnada apresenta a discussão sobre a possibilidade de declaração de ofício da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro. A cláusula XVIII do contrato de locação firmado entre as partes (ID 109812454) elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato. Em tese, e tomando por base o disposto no artigo 58, II, da Lei n. 8.245/91, é legítima a eleição de foro diverso daquele da situação do imóvel. Ademais, o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em deliberações recentes, ambas as Câmaras Cíveis deste e. Tribunal consideraram indevido o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. . CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II). 2. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", STF, Súmula 335. 3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1324854, 07016581720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021). EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. A competência territorial possui natureza relativa e só pode ser afastada por meio de preliminar de contestação, ex vi dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. 2. Não se autoriza a redistribuição do feito ao juízo suscitante com base no enunciado da súmula 33 do col. STJ que prevê: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes no contrato de aluguel, em obediência ao princípio da autonomia da vontade. 4. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado para processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1260285, 07063612520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). Em análise prefacial, a opção pela Circunscrição de Brasília (em detrimento daquele em que situado o imóvel e no qual residem ambas as partes - Ceilândia), não apresenta característica de abusividade, tampouco dificulta o exercício do direito de defesa do agravado. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, a imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Ceilândia tem aptidão para causar risco ao resultado útil do processo, com a prática de atos processuais por juízo que eventualmente venha a ser declarado incompetente. Ocorre que, de igual modo, o deferimento do pedido liminar na extensão pretendida pelo agravante (que requereu a imediata continuidade do trâmite da ação) pode resultar na necessidade de repetição ou ratificação de atos processuais, na hipótese do órgão colegiado negar provimento ao agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar a manutenção da ação no foro eleito no contrato, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento colegiado. Comunique-se ao d. juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora